Tribunal: TCU
Processo: 004.752/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recursos de interpostos em face de deliberação que julgou o mérito de tomada de contas especial constituída em razão de prejuízos verificados na execução das obras de construção do Terminal Aquaviário de Barra do Riacho (TABR).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Mendes Junior Trading e Engenharia S.A., em face do Acórdão 1721/2022-TCU-Plenário , por meio do qual foram apreciados recursos de reconsideração dos responsáveis contra o Acórdão 703/2021-TCU-Plenário , que julgou o mérito deste processo de tomada de contas especial, constituído em razão de supostos prejuízos causados à Petróleo Brasileiro S.A., na execução das obras de construção do Terminal Aquaviário de Barra do Riacho (TABR), objeto do Contrato 0802.0045377.08.2, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante; e 9.3. após promovidas as comunicações processuais, encaminhar os presentes autos à SeinfraPet para apreciação das petições insertas às peças 292 e 295.